Tribunal: TJBA
Processo: 0507173-64.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507173-64.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANO ALBERNAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTRATO AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na relação de consumo estabelecida entre as partes, compete à instituição financeira o dever de informação clara, adequada e precisa sobre as condições contratuais, em observância ao art. 6º, III, do CDC, devendo disponibilizar ao consumidor cópia do contrato celebrado.

2. A ausência de fornecimento do contrato ao consumidor no momento da celebração, comportamento que somente foi sanado após determinação judicial, configura falha na prestação do serviço e impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3. A livre pactuação dos juros remuneratórios pela instituição financeira encontra limite na vedação da abusividade, sendo cabível a revisão judicial quando demonstrada a excessiva onerosidade em relação à taxa média de mercado.

4. No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios praticada (23,10% a.a.) revela-se significativamente superior à taxa média de mercado para operações semelhantes à época da contratação, configurando onerosidade excessiva para o consumidor.

5. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é admitida desde que expressamente pactuada e com transparência suficiente para compreensão pelo consumidor, o que não restou efetivamente demonstrado nos autos.

6. Demonstrada a existência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, resta afastada a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e sua forma de capitalização, determinando-se a revisão do contrato com a readequação dos valores devidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0507173-64.2017.8.05.0080
, em que figura como
Apelante, JULIANO ALBERNAZ DE OLIVEIRA, e como Apelado, BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA